Tribunal: STF
Processo: RE 84734
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. - INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL INCABIVEL.
DENEGAÇÃO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DECORRENTE DE APRECIAÇÃO DE
PROVAS. - DANO ESTETICO INSUSCETIVEL DE REPARO ESPECIAL, PORQUE
INDENIZADO O DANO MATERIAL CORRESPONDENTE. - HONORARIOS DE ADVOGADO
FIXADOS PERCENTUALMENTE SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E SOBRE UMA
ANUIDADE DAS VINCENDAS, PELA APLICAÇÃO DO ART. 20, PAR 3, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, QUANTO A REPARAÇÃO DO
DANO ESTETICO E A VERBA DE HONORARIOS DE ADVOGADO, MAS SEM
PROVIMENTO.